Tribunal: STF
Processo: RE 91467
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-10-19
Data de publicação: 1979-10-19

Ementa:
- VENDA (OU DOAÇÃO) DE IMÓVEL A DESCENDENTE. CONSENTIMENTO DE MENOR IMPÚBERE, NETA DA OUTORGANTE VENDEDORA, POR INTERMÉDIO DE SUA GENITORA, NO EXERCÍCIO DO PÁTRIO PODER. INDEPENDENTEMENTE DE
AUTORIZAÇÃO JUDICIAL- VALIDADE DO ATO, VEZ QUE NÃO SE TRATA DE ALIENAÇÃO, HIPOTECA OU ÔNUS REAIS QUE VIESSEM A RECAIR SOBRE BENS IMÓVEIS DA MENOR ANUENTE. Recurso extraordinário conhecido e provido.